Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, desde que demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.
2. À míngua de qualquer indício acerca da hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça, a cláusula de eleição de foro, legitimamente pactuada, não deve ser declarada nula.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.